Tribunal: STF
Processo: Rcl 49413
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO DE FÉRIAS. PREMISSAS DE ORIGEM. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Município de Santo Anastácio/SP, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra decisão da Turma Recursal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau/SP nos autos do Processo nº 1000790-59.2020.8.26.0553, que, no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, manteve a aplicação do Tema 163 (RE 593.068-RG), no qual firmada a seguinte tese jurídica: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade."
    O reclamante alega que o Tema 163 aplica-se tão somente a situações regidas pelo Regime Próprio dos Servidores Públicos.
    Afirma caracterizada a teratologia da decisão impugnada, ao argumento de que discutida, nos autos subjacentes, a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.
    Ressalta que o Município de Santo Anastácio, desde 01 de junho de 1999, por meio do art. 2º da Lei Complementar nº 27/1.999, optou por extinguir o Regime Próprio de Previdência Municipal, passando a adotar o Regime Geral de Previdência Social.
    Argumenta que a inaplicabilidade do tema nº 163 de repercussão geral a ações ajuizadas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (a exemplo das ações ajuizadas por empregados públicos celetistas ou servidores públicos municipais) vem sendo reconhecida em diversos julgados do STF.
    3. Requer a cassação da decisão reclamada, determinando-se o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema nº 163 de repercussão geral, ou, no mínimo, a subida do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Municipal. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (…)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
    5. O reclamante pretende demonstrar a existência de teratologia no ato reclamado, em razão da aplicação, ao caso, do entendimento fixado por esta Casa no RE 593.068-RG (Tema 163), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.
    6. Consoante emerge dos autos, trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito tributário, ajuizada por servidora pública municipal, julgada parcialmente procedente para determinar ao Município de Santo Anastácio a restituição da contribuição previdenciária efetuada sobre o adicional de insalubridade e o terço de férias. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a referida decisão:
    “No mérito, o pedido é parcialmente procedente. 
    A parte autora pleiteia nesta demanda a devolução dos valores pagos, a título de contribuição previdenciária, na parte incidente sobre o Adicional de Insalubridade e sobre 1/3 de férias. 
    Dispõe o artigo 201, § 11, da Carta Magna: 
    (...)
    No caso dos autos, restou incontroversa a alegação de que o adicional de insalubridade e 1/3 de férias integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    Importa salientar que as verbas utilizadas no cálculo do benefício previdenciário devem guardar relação com o valor do benefício que o contribuinte irá receber, sendo certo que a contribuição previdenciária deve incidir somente sobre as verbas que integram a remuneração do servidor, excluindo-se as verbas recebidas em caráter transitório. 
    Com efeito, o pagamento do adicional de insalubridade é condicionado à exposição à determinada condição de trabalho insalubre, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, da extinção da unidade ou departamento ou transferência do funcionário para outro cargo e não incorporará aos vencimentos. 
    No mesmo sentido, o direito ao recebimento do adicional de 1/3 sobre as férias é devido quando o servidor atingir o período mínimo de efetivo exercício e não houver faltado ao serviço por período determinado.
    (...)
    Desta forma, forçoso reconhecer que o adicional de insalubridade e o adicional de 1/3 sobre as férias não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, por seu caráter indenizatório, eventual. Cumpre destacar também a existência de entendimento consolidado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000047-10.2015.8.26.9035 e 0000201-02.2016.8.26.9000, respectivamente: 
    (…)
    De outro lado, ressalto que a tese fixada no tema 163 do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral não fez menção a qualquer limitação para aplicação da regra estabelecida somente para os servidores públicos vinculados a regime próprio de previdência social, vejamos: 
    "Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: 'Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade', vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018" grifei. 
    Portanto, existindo óbice à incidência de contribuição previdenciária sobre o Adicional de Insalubridade e sobre 1/3 de férias, é devida a restituição dos valores descontados à parte autora. (...)”
    7. Colaciono, por sua vez, a ementa do acórdão proferido no julgamento de recurso inominado:
     EMENTA: SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO DE FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA APRECIAR A MATÉRIA - RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E PELO REPASSE AO ÓRGÃO FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
    8. Consoante emerge dos excertos transcritos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou ser indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o Adicional de Insalubridade e 1/3 de férias, ao fundamento de que tais verbas não se incorporam aos proventos de aposentadoria da servidora municipal.
    9. Por sua, vez, no paradigma invocado pelo Juízo reclamado para obstar o seguimento do Recurso Extraordinário, esta Suprema Corte destacou ser necessária a correlação entre o valor da contribuição e o valor do benefício a ser auferido, lógica que se aplica tanto ao regime geral de previdência social quanto ao regime próprio. Reproduzo, por oportuno, a ementa do acórdão paradigma:
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 
    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas” (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2019).
    10. Nesse contexto, não diviso a alegada ofensa ao paradigma de repercussão geral, tampouco configurada a teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, colho as seguinte decisões monocráticas proferidas em reclamações ajuizadas pelo Município de Santo Anastácio: Rcl 49.440, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2021; Rcl 49.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.9.2021, Rcl 48.720, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.8.2021 e Rcl 48.744, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.8.2021.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora